Tribunal: TJMT
Processo: 1005980-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005980-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), FAGNER BORGUETI PINTO - CPF: 007.838.431-19 (PACIENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 163.937.588-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), FERNANDA BALIEIRO - CPF: 065.262.931-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO BASEADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA APREENSÃO DE APETRECHOS, MÁQUINAS DE CARTÃO, APARELHOS CELULARES, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E CADERNO DE ANOTAÇÕES COM ALCUNHAS QUE POSSIVELMENTE INDICAM SUA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE OUTRO SUPOSTO FACCIONADO QUE EVIDENCIA, EM TESE,
MODUS OPERANDI
CAUTELOSO DO BENEFICIÁRIO.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
RITO SUMARÍSSIMO DA VIA ELEITA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE TRADUZIRIA INDEVIDA SUPRESSÃO DA TAREFA ANALÍTICA A SER REALIZADA PELO JUÍZO SINGULAR.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA.
REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA E OBJETIVA QUE PERMITEM O CÁRCERE CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão prolatada se mostrou devidamente fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, uma vez que consta da investigação que o paciente praticava o comércio de estupefacientes, com a apreensão de cadernos com alcunhas que indicam possivelmente sua participação em organização criminosa, embora surpreendido com pouca quantidade de cocaína. Ademais, foi elencado que o beneficiário seria cauteloso na venda de entorpecentes, de acordo com a extração de dados de um suposto faccionado do “comando vermelho”, demonstrando então a alta reprovabilidade de sua conduta, em tese, consoante se infere de da decisão dada pelo juízo singular (ID 205710698, p. 46/55), adotada por ora per relationem a fim de se evitar tautologia.

2.

No mesmo sentido, além do entorpecentes e apetrechos comumente utilizados para sua manipulação, foram encontrados na residência máquinas de cartão, aparelhos celulares, caderno de anotações e até mesmo simulacro de arma de fogo. Em verdade, como bem anotado pelo Ministério Público (ID 209423324), essas circunstâncias extrapolam àquelas inerentes ao tipo penal, revelando que a suposta prática criminosa é grave e gera intranquilidade social, de forma a corroborar, por ora e por prudência, a necessidade do cárcere cautelar.

3.

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

4.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fagner Borgueti Pinto
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
3a vara de Colíder/MT
(ID 205704688). Nesse sentido, extrai-se da impetração que foi expedido mandado de busca e apreensão (1000368-45.2024.8.11.0009) em desfavor do paciente, cujo cumprimento resultou na sua prisão em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) (1000390-06.2024.8.11.0009), consoante inquérito policial 1000423-93.2024.8.11.0009.

Assim, narra a defesa que a decisão da preventiva
carece de fundamentação
, por não estarem presentes seus requisitos autorizadores, haja vista a apreensão de 01 g (um grama) de cocaína. Não obstante, assevera que o material encontrado em sua posse
não seria para a prática delituosa
, uma vez que trabalha com prestação de serviços e compra e venda de mercadorias. Ainda, indica que o beneficiário seria
portador de predicados pessoais
favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para revogar a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 205907658), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 206292166). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 209423324).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou devidamente fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, uma vez que consta da investigação que o paciente praticava o comércio de estupefacientes, com a apreensão de cadernos com alcunhas que indicam possivelmente sua participação em organização criminosa, embora surpreendido com pouca quantidade de cocaína. Ademais, foi elencado que o beneficiário seria cauteloso na venda de entorpecentes, de acordo com a extração de dados de um suposto faccionado do “comando vermelho”, demonstrando então a alta reprovabilidade de sua conduta, em tese, consoante se infere de da decisão dada pelo juízo singular
(ID 205710698, p. 46/55), adotada por ora
per relationem
a fim de se evitar tautologia:

(...) No caso em análise, verifica-se que os autuados foram presos em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Pena - reclusão de 5 a 15 anos, os quais somados cominada pena superior há quatro anos. Resta, portanto, preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado restam demonstrados conforme o auto de prisão em flagrante delito (id. 143162924), boletim de ocorrência (id. 143162926), auto de exibição e apreensão (id. 143162932); depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência (id. 143162928 e id. 143162929), auto de constatação provisória de droga (id. 143163050), fotografias do caderno de anotações apreendido (id. 143163055). Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.
Consta dos autos que a Polícia Judiciária Civil em cumprimento ao mandado de busca e apreensão oriundo dos autos n. 1000335-55.2024.8.11.0009, localizou o custodiado e sua companheira, sendo localizado na posse dele celulares, máquina de cartão, um simulacro de arma de fogo, uma porção de cocaína e anotações de pode vincular ao tráfico e trinta e quatro reais, indicando que os autuados armazenavam drogas e instrumentos de preparação do tóxico à venda. Ademais, consta também que houve delação anônima de que a residência de ambos era ponto de traficância, devido à dinâmica de movimentação suspeita; os policiais encetaram diligências, confirmando a movimentação e constaram, inclusive, que a residência possui uma câmera no portão, para que só fossem atendidos os usuários por eles conhecidos, conforme relatório de id. 143168355. Ainda, a busca realizada se deu com base em tais suspeitas e também nos dados extraídos de um aparelho celular apreendido anteriormente, de um membro da organização criminosa comando vermelho, os quais indicam que ele é cauteloso nas entregas e que possui pontos específicos para venda de droga. Os elementos lá colhidos também informam que a esposa dele, a autuada Fernanda, o auxilia nas entregas de drogas, atuando ativamente no abastecimento de drogas em cabarés, vendendo drogas para garotas de programas. Dos cadernos apreendidos, tem-se que há vários e-mails criados por Fagner, que em alguns casos acrescenta as palavras “okaida” ou “suicida” aos e-mails, nomes esses constantes em relatórios de extração de dados telefônicos, indicando que ele possui envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (id. 143163056).
Estes fatos, por si sós, demonstram alta reprovabilidade, uma vez que as informações recebidas pelos policiais demonstram que eles atuam, em tese, há algum tempo como distribuidores de substância entorpecente, dedicando-se à atividade criminosa.
A despeito da pequena quantidade apreendida e da primariedade dos autuados, tais circunstâncias revelam que o perigo gerado pela liberdade dos autuados é patente, pois os elementos de informação indicam que eles atuam, em tese, como distribuidores de drogas na cidade de Colíder, já há algum tempo, dedicando-se à atividade criminosa, uma vez que possuíam diversos apetrechos para preparação do tóxico à venda, máquinas da venda em cartão de crédito/débito, caderno de anotações para controle e, inclusive, um simulacro de arma de fogo
. Tanto que houve a determinação de busca e apreensão na residência deles, o que pressupõe uma investigação policial prévia indicando a residência dos autuados como ponto de armazenamento e venda de drogas. Todas essas circunstâncias levam a crer que, se soltos forem nessa oportunidade, certamente, retomarão os pontos de venda de drogas, os contatos com fornecedores e usuários e tornarão a delinquir, razão pela qual a presunção de inocência deve ceder lugar à prisão cautelar, para garantir a ordem pública. Nunca é demais lembrar que o tráfico de drogas é delito de perigo permanente e atinge diretamente o seio da sociedade, principalmente no que tange à juventude, pois fomenta a prática de outros delitos de extrema gravidade, tais como o roubo, contrabando de armas, formação de quadrilha e homicídio. (...) Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração criminosa aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória). Do caso em concreto, dessume-se que as duas primeiras não são aplicáveis porque os atos praticados pelo autuado não se relacionam a locais ou pessoas específicas. A terceira não tem aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público e a última não se aplica porque não há indícios de que ele seja inimputável ou semi-imputável. Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares. Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva dos autuados, com vista a garantir a ordem pública. (...).

No mesmo sentido, além do entorpecentes e apetrechos comumente utilizados para sua manipulação, foram encontrados na residência máquinas de cartão, aparelhos celulares, caderno de anotações e até mesmo simulacro de arma de fogo. Em verdade, como bem anotado pelo Ministério Público (ID 209423324), essas circunstâncias extrapolam àquelas inerentes ao tipo penal, revelando que a suposta prática criminosa é grave e gera intranquilidade social, de forma a corroborar, por ora e por prudência, a necessidade do cárcere cautelar.

De mais a mais, a instrução processual sequer teve início pelo que se tem dos autos até o momento, sendo evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional a tese de que os bens apreendidos em sua posse na sua residência não de destinam ao tráfico de drogas mas, ao contrário, servem para sua subsistência em razão de seu ofício, em evidente negativa de autoria. Ademais, acaso este órgão colegiado procedesse com a tarefa analítica dos fatos, em antecipação ao juiz natural aqui tido como coator, seria clara a indevida supressão de instância, sendo certo que para a preventiva são necessários apenas indícios de autoria, o que se tem dos autos, como visto na decisão acima transcrita:

(...) O
Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘
habeas corpus
’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo
(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento
.” Precedentes. (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023,
publicado em 13/12/2023
).

Ao arremate, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

(...) A existência de
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024